Tribunal: STF
Processo: Rcl 47072
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região - TRT10 nos autos do Processo 0000908-32.2019.5.10.0020, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE, 524/DF, 530/PA, 556/RN e ADI 1.642/MG.
    A reclamante narra o seguinte:
    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista nº 0000908-32.2019.5.10.0020, proposta por empregado da EMATER-DF, empresa pública prestadora de serviços públicos, julgada procedente pela 20ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, negando aplicação do regime de precatórios. 
    Contra a sentença a EMATER-DF interpôs recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, cuja 1ª Turma negou-lhe provimento nos seguintes termos: […].
    A decisão afronta a autoridade desse Supremo pois ignora a dicotomia, reconhecida nas ADPFs nº 387, 437, 524, 530, 556 e ADI nº 1.642, entre as estatais exploradoras de atividade e econômica e as prestadoras de serviços públicos (caso da EMATER-DF), para fins de aplicação do regime de precatórios a essas últimas, razão pela qual deve ser cassada” (págs. 2 e 4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Sustenta que 
    “[...] há notória identidade entre o presente caso concreto e o quadro fático-jurídico das decisões desse STF afrontadas, sobretudo em relação às ADPFs 437/CE e 530/PA que determinaram a aplicação do regime de precatórios à EMATER-CEARÁ e à EMATER-PARÁ. 
    […]
    No entendimento dessa Suprema Corte, a atuação das estatais prestadoras de serviços públicos em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo corresponde à atuação do próprio Estado, razão pela qual determinações judiciais de bloqueios de bens e penhoras em face delas implica em violação aos artigos 2º, 84, II, 167, VI e X, e 175 da Constituição Federal. 
    Desse modo, à luz das decisões do Supremo aqui mencionadas, o cerne da questão para se aplicar o regime de precatórios consiste em distinguir se a estatal presta serviços públicos em nome do Estado, realizando as competências e as políticas públicas atribuídas pela Constituição ao respectivo ente federativo controlador, ou se atua como agente explorador de atividade econômica em regime concorrencial visando o lucro” (págs. 5 e 14 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Argumenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Emater/DF, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas mencionadas ADPFs.
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] que a presente reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, bem como para determinar que quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATER-DF devem observar o regime previsto no art. 100 da Constituição da República” (pág. 40 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido.
    Neste caso, conforme relatado, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA. Os acórdãos que julgaram as duas primeiras arguições foram assim ementados:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno) 
    Em relação à ADPF 530/PA, deixo de transcrever a ementa porque o inteiro teor do aresto ainda não foi publicado, mas, conforme a ata de julgamento, a jurisprudência fixada a partir do julgamento da ADPF 387/PI foi aplicada à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA).
    Observo que a decisão reclamada indeferiu pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (documento eletrônico 9).
    No entanto, consta dos autos a Lei 6.500, de 7 de dezembro de 1977 (documento eletrônico 4) que dispõe ser a Emater/DF empresa pública e no art. 2º indica os seguintes objetivos desta:
    “Art. 2º [...]
    I - colaborar com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal e da Administração Federal na formulação e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural; 
    II - planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimento de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e produtividade agrícolas e a melhoria das condições de vida no meio rural do Distrito Federal e sua região geoeconômica, de acordo com as políticas de ação do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal”.
    Assim, parece haver consonância entre a tese defendida pela reclamante, de sujeição ao regime de precatórios, e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 
    Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão, proferida em reclamação semelhante: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR/RJ, Rel. p/acórdão Luiz Fux, Primeira Turma) 
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência da decisão reclamada.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro o pedido de liminar, para suspender o Processo 0000908-32.2019.5.10.0020 e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC/2015), revogar a penhora on-line de valores e qualquer outra medida constritiva já realizada.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT10.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.
    Cite-se o beneficiário do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator